Tribunal: TJBA
Processo: 8001253-86.2023.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001253-86.2023.8.05.0058 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: MANOEL JOAQUIM DE SANTANA Advogado(s):VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO PAN S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Cipó/BA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MANOEL JOAQUIM DE SANTANA. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de nº 328429822-5 e 330198085-4, determinar a repetição simples dos valores descontados indevidamente, condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e fixar multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos. O banco apelante alega validade dos contratos, inexistência de dano moral e desproporcionalidade na cominação da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prova da contratação válida entre as partes; (ii) estabelecer se os descontos indevidos autorizam indenização por dano moral; (iii) determinar a validade e a proporcionalidade da multa cominatória fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O banco apelante não comprova a existência de relação jurídica com o autor, limitando-se a apresentar alegações genéricas, sem documentos hábeis a demonstrar a contratação válida dos empréstimos, descumprindo o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), devendo estas responder objetivamente por falhas na prestação dos serviços, conforme art. 14 do CDC. 5. A ocorrência de fraude em contratação bancária constitui fortuito interno, cujo risco é assumido pela instituição financeira (Súmula 479 do STJ), não podendo ser transferido ao consumidor. 6. A retenção indevida de valores em benefício previdenciário configura dano moral presumido, por atingir verba de natureza alimentar, sendo suficiente para ensejar reparação pecuniária. 7. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da falha e o caráter pedagógico da sanção. 8. A multa cominatória imposta para compelir a suspensão dos descontos é medida adequada, aplicável apenas em caso de descumprimento, sem configurar excesso ou desproporcionalidade. 9. A sentença deve ser parcialmente modificada, de ofício, para adequar a incidência de correção monetária e juros moratórios conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024, com efeitos a partir de 30/08/2024. 10. Cabe majoração dos honorários advocatícios para 12%, em razão da sucumbência recursal, conforme art. 85, § 11º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de prova da contratação válida impõe a declaração de inexistência de débito e a devolução dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido em benefício previdenciário enseja dano moral presumido, passível de indenização. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes decorrentes da sua atividade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. É cabível a imposição de multa cominatória para assegurar o cumprimento da obrigação de não fazer determinada judicialmente. A aplicação dos juros e da correção monetária deve observar a redação dos arts. 389 e 406 do CC/2002, com a alteração introduzida pela Lei nº 14.905/2024, a partir de sua vigência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 389, 406; CPC, arts. 85, § 11º, 373, II, 487, I; CDC, arts. 3º, §2º, 6º, VI, 14; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 362, 379, 479, 43 e 54; TJ-BA, Apelação nº 8001310-29.2021.8.05.0138, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 18.12.2018; TJ-BA, Apelação nº 8062448-20.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 29.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001253-86.2023.8.05.0058, em que figuram como Apelante BANCO PAN S/A e como Apelado MANOEL JOAQUIM DE SANTANA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA